Tribunal: TJDFT
Processo: 0741925-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil/2015 incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.
2. A alegação para esquivar-se da penhora on-line (via BACENJUD), de que o numerário correspondente teria destinação ao pagamento de salários dos funcionários e a fomentar o respectivo capital de giro, imprescinde de efetiva demonstração.
3. À míngua de prova, não há como albergar a pretensão voltada para a reforma de decisão que determinou a constrição das importâncias depositadas em conta corrente de propriedade da empresa.
4. Recurso não provido.